Tribunal: STF
Processo: ARE 1463494
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de novos embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que rejeitei embargos de declaração opostos pela mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 85):



    “Cuida-se de embargos de declaração opostos por Posto Dez Combustiveis e Lubrificantes Ltda em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 76):



    “Em 24.11.2023, exarei decisão que consta do eDOC 75, sem a parte dispositiva pertinente.



    Verificado o erro material, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a referida decisão e lavrar nova com o seguinte teor:



    Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. ART. 292, § 3, DO CPC. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO QUE INTEGRA O VALOR DA OPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85,§11º DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.



    O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) sugerido pela parte Autora/Apelante, mostra-se ínfimo quando comparado ao proveito econômico pretendido, não merecendo guarida o pleito inicial aduzido em suas razões recursais, mantendo-se inalterada a correção realizada pelo magistrado a quo. Agiu com acerto o togado singular ao considerar a cobrança do Estado Apelado, por entender que não há ilegalidade na inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I, e 155, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e da contribuição para o PIS na base de cálculo do ICMS.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É que, a análise da inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores referentes a contribuição para o PIS e da COFINS revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, destaco a ementa do julgamento do ARE 1.354.207-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 10.02.2022:



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1369032, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.03.2022, ARE 1.322.745, de relatoria do Min. Luiz Fux , DJe de 07.05.2021, ARE 1.361.926, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2022, ARE 1.348.984, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJ 27.01.2022, ARE 1.345.256, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 3.11.2021, ARE 1.344.638, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, ARE 1.053.237, de minha relatoria, DJe de 26.09.2017, ARE 1.357.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.02.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, alegando, em síntese, que “deixou de levar em consideração que a matéria em questão, qual seja, (i)legalidade da inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, encontra-se afetada através do Tema Repetitivo n. 1.223 do STJ, no qual há a determinação de suspensão dos processos.” (eDOC 78, p. 1-2):



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 84).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    É que os recursos extraordinários em trâmite nesta Corte não se submetem a suspensão dos processos pedentes em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, conforme exposto na decisão embargada “a análise da inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores referentes a contribuição para o PIS e da COFINS revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.”



    Nesse sentido, a solução a ser dada ao recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria infraconstitucional, não poderá ser adotada como razão de decidir na análise de recurso extraordinário.



    Por oportuno, observe-se que não cabe o envio dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC, quando já interposto o recurso especial simultaneamente ao extraordinário.



    Ressalte-se que, no caso, o recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ante a falta de impugnação específica do fundamento do acórdão recorrido pelo recorrente. Nesse contexto, é de se aplicar com maior rigor a impossibilidade de envio dos autos para o STJ.



     Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.”



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada e reitera a alegação já feita em seus aclaratórios anteriores, no sentido de que (eDOC 86, p. 1-2):



    “Ocorre que, Douto Ministro, ao proferir a decisão em debate, incorreu em “omissão”, posto que deixou de levar em consideração que a matéria em questão, qual seja, (i)legalidade da inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, encontra-se afetada através do Tema Repetitivo n. 1.223 do STJ, no qual há a determinação de suspensão dos processos de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues.



    Vale ressaltar que, o Ministro Paulo Sérgio Domingues registrou, ainda, que a controvérsia se distingue do Tema 69/STF e do Tema 313/STJ: nesses casos, a discussão jurídica se referia à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, enquanto no Tema 1.223 o STJ definirá a legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS.



    Ainda, a Primeira Seção determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a questão delimitada. 



    Veja, V.Exa., que em outro processo, no qual se discute a mesma matéria que a presente lide, esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme cópia da decisão anexa.



    Portanto, imperioso se faz que supra a “omissão” aqui exposta, proferindo nova decisão, no sentido de determinar o retorno dos autos ao STJ, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos Recursos Especiais 2.091.202, 2.091.203, 2.091.204 e 2.091.205, todos de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. ”



    A parte embargada manifestou-se pela manutenção da decisão embargada (eDOC 91).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão ao deixar de examinar pedido por já apresentado em embargos anteriores.



    Ocorre que conforme já expressamente explicitado na decisão embargada, os recursos extraordinários em trâmite nesta Corte não se submentem a suspensão dos processos pendentes em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos pelo STJ.



    Asseverou-se, ainda, que e o envio do extraordinário para a Corte superior julgá-lo como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC não se mostra possível, tendo em vista que já foi interposto REsp simultaneamente ao extraordinário, que não foi conhecido ante a falta de impugnação específica do fundamento do acórdão recorrido na origem.



    Anote-se, por fim, que é manifesto o intuito protelatório do recurso apresentado pelo Recorrente, considerando que já obteve pronunciamentos desta Corte contrários à sua pretensão e reiterados na presente decisão.



    Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Corte entende ser cabível a condenação do Embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Confira-se o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ausente omissão, contradição ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o propósito meramente infringente da insurgência. 2. Imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 840.665-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.08.2016).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multo de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente